Tribunal: TJMT
Processo: 0000360-16.1995.8.11.0005
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MARILAINE PINHEIRO DE MELLO

Número do Protocolo: 126144/2015
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO — NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA — SÚMULA 258 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — INEXIGIBIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO — REDUÇÃO — RECURSO PROVIDO EM PARTE.
“A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou” (Súmula nº 258, do Superior Tribunal de Justiça).
Os honorários advocatícios quando fixados de forma exorbitante e desproporcional devem ser ajustados, observado o disposto no artigo 20, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil vigente à época da prolação da sentença.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MARILAINE PINHEIRO DE MELLO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença de fls. 220/221, volume II, proferida em ação de execução de título extrajudicial, fundamentada em contrato de abertura de crédito acompanhado de extrato da conta corrente, vinculado à nota promissória de fls. 9, volume I.
Aduz que o contrato de abertura de crédito é um documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas, logo, preenche os requisitos dos títulos executivos extrajudiciais dispostos no artigo 585, do Código de Processo Civil de 1973.
Assegura que não houve comprovação inequívoca da inexigibilidade do título executivo extrajudicial e, portanto, deve prevalecer a literalidade do título de crédito e a execução.
Relata que o valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) é excessivo e não está em conformidade como o que determina o artigo 20, §§3º e 4º, do CPC/73, e ainda, a jurisprudência preleciona ser possível a fixação dos honorários, quando vencida a Fazenda Pública, abaixo do percentual de dez por cento (10%) do valor da condenação.
Requer o provimento do recurso para reformar a sentença determinando-se o prosseguimento da execução e, alternativamente, seja reduzido o valor da condenação em honorários advocatícios.
Contrarrazões apresentadas às fls. 231/232verso.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada em execução de título-extrajudicial aparelhada com contrato de abertura de crédito, acompanhado de extrato da conta-corrente, com nota promissória vinculada, subscrita no valor de R$ 2.781,04 (dois mil, setecentos e oitenta e um reais e quatro centavos).
De início, anoto que a sentença combatida foi proferida na data de 2 de dezembro de 2014 (fls. 221, volume II), e aos recursos relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo nº 2, esclarece que “a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 860628/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2016).
Pois bem.
Sustenta o apelante que o contrato de abertura de crédito é “documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, preenchendo perfeitamente os requisitos dos títulos executivos extrajudiciais estabelecidos pelo art. 585, II, do CPC”.
De fato, o contrato de abertura de cheque especial constante às fls. 17, volume I, contém a assinatura do devedor e duas testemunhas. Por outro lado, está a se tratar de execução de contrato de abertura de crédito e, no ponto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 233, que preceitua: “O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo”.
É certo que os títulos executivos extrajudiciais têm por elementos intrínsecos e fundamentais a certeza, a liquidez e exigibilidade, conforme o artigo 586 do Código de Processo Civil de 1973:

“A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

Deste modo, o contrato de crédito em conta-corrente, por não conter quantia e liquidez é desprovido de eficácia executiva, da mesma forma, a nota promissória a este vinculada. Em outras palavras, como o próprio contrato não pode ser considerado título executivo líquido, não há como atribuir executoriedade à nota promissória a ele vinculada, porquanto ambos padecem do mesmo vício: a ausência de liquidez da dívida. No ponto, eis o teor da Súmula nº 258 do Superior Tribunal de Justiça:

“A nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito não goza de autonomia, em face da iliquidez do título que a originou”.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO A PESSOA FÍSICA PARA FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONSTRUCARD. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL INEXISTENTE.
1. O contrato particular de abertura de crédito a pessoa física visando financiamento para aquisição de material de construção - Construcard, ainda que acompanhado de demonstrativo de débito e nota promissória, não é título executivo extrajudicial.
2. A ausência de executividade desta modalidade de crédito decorre do fato de que, quando da assinatura do instrumento pelo consumidor - ocasião em que a obrigação nasce para a instituição financeira, de disponibilizar determinada quantia ao seu cliente -, não há dívida líquida e certa, sendo que os valores eventualmente utilizados são documentados unilateralmente pela própria instituição, sem qualquer participação, muito menos consentimento, do cliente.
3. Recurso especial provido. (STJ, Quarta Turma, REsp 1323951/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de junho de 2017).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 233 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247.
(...)
3. Agravo regimental não provido. (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1263274/PB, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FALÊNCIA. TÍTULO EMBASADOR. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. SÚMULA N° 258/STJ.
1. Carece de autonomia a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito, nos termos da Súmula nº 258 desta Corte.
2. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira Turma, AgRg no Ag 1319900/DF, relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de março de 2013).

PROCESSUAL CIVIL - REEXAME DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA EM GARANTIA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE -
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ - TÍTULO INÁBIL À EXECUÇÃO – SÚMULAS 233 E 258 DO STJ - EMBARGOS PROCEDENTES - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.
A execução deve se lastrear em título executivo que contenha os requisitos previstos no art. 586 do CPC.
O contrato de abertura de crédito em conta corrente não se caracteriza como título executivo extrajudicial, ainda que acompanhado dos respectivos extratos (Súmula 233 do STJ), porquanto carece de liquidez, dependendo, o saldo devedor, de apuração em juízo.
A nota promissória perde sua autonomia quando vinculada a contrato de abertura de crédito, em razão da iliquidez do título que a originou (Súmula 258 do STJ). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária nº 127915/2009, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgamento em 2 de março de 2010).

Ainda que assim não fosse, na nota promissória apresentada nos autos às fls. 9, volume I, vinculada ao contrato de crédito em conta-corrente, não consta qualquer assinatura, de modo que não tem validade e não se constitui como título executivo.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL À EMBASAR A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA NOTA PROMISSÓRIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 961823/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2017).

Desta forma, mesmo que a nota promissória não perca sua autonomia e literalidade estando vinculada ao contrato em questão, não é válida em razão da ausência de assinatura, requisito formal exigido pela Lei Uniforme de Genebra, Decreto nº 57.663, de 24 de janeiro de 1966, que fixa as diretrizes para execução de nota promissória, cujos artigos 75 e 76 estabelecem:

Art. 75. A nota promissória contém:
(...)
7. a assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor).

Art. 76. O título em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não produzirá efeito como nota promissória, salvo nos casos determinados das alíneas seguintes.
A nota promissória em que se não indique a época do pagamento será considerada à vista.
Na falta de indicação especial, o lugar onde o título foi passado considera-se como sendo o lugar do pagamento e, ao mesmo tempo, o lugar do domicílio do subscritor da nota promissória.
A nota promissória que não contenha indicação do lugar onde foi passada considera-se como tendo-o sido no lugar designado ao lado do nome do subscritor.

Logo, por se constituir requisito indispensável e inafastável à eficácia dessa natureza do título, a nota promissória é inválida.
No que consiste à fixação dos honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 (três mil reais), o Código de Processo Civil vigente à época estabelece que, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, o juiz os fixará equitativamente (artigo 20, § 4º), a considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado.

(...) Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.
(...). (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 20.294/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de outubro de 2011).

[...] Vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, que levará em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, consoante o disposto no art. 20, § 4º, do CPC, o qual se reporta às alíneas do § 3º, e não a seu caput. (...). (STJ, Segunda Turma, REsp 937.458/MG, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de agosto de 2007).

Assim, penso que por se tratar de processo em que foi acolhida exceção de pré-executividade, sem dilação probatória e, considerando as alíneas dispostas no §3º, do artigo 20, do CPC/73, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se excessivo, razão pela qual deve ser reduzido para R$500,00 (quinhentos reais), valor este razoável, sem exacerbação nem aviltamento, à luz do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973.
Ante o exposto, conheço do recuro de apelação e DOU PROVIMENTO EM PARTE tão somente para reduzir o valor fixado em honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil vigente à época.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR